Tribunal: TJMT
Processo: 0003896-09.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003896-09.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), N. F. DA CRUZ - CNPJ: 09.340.185/0001-58 (APELADO), NEVAIR FERREIRA DA CRUZ - CPF: 487.570.041-53 (APELADO), NEVAIR FERREIRA DA CRUZ - CPF: 487.570.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise dos pedidos de penhora supostamente realizados nos autos e se tal omissão justificaria o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4.
Nos termos do Código de Processo Civil, o prazo para opor embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis, em dobro quando opostos pela Fazenda Pública.

4.
É intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração opostos fora do prazo legal são considerados intempestivos e não devem ser conhecidos.”

______________________________________________________________
_

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.023 c/c art. 183, 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão, sustentando que apresentou pedidos de penhora
on-line
nos anos de 2023 e 2024 que, segundo afirma, não foram apreciados pelo juízo de origem, entendendo serem medidas aptas a interromper o curso do prazo prescricional da execução fiscal.

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam corrigidas as omissões apontadas e, consequentemente, alteradas as conclusões do v. acórdão embargado.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal.

Pois bem.

Em análise dos elementos e circunstâncias de admissibilidade, tenho que o recurso não merece ser conhecido em razão da sua intempestividade.

In
casu
,
identifica-se que a parte embargante registrou ciência do acórdão objeto deste recurso no dia
02.
6
.202
5
. Vejamos:

Desse modo, o prazo para interposição do recurso de embargos de declaração –
5 (cinco dias) úteis
–, com prazo em dobro em favor da Fazenda Pública, conforme disposto no artigo 1.023 c/c artigo 183, ambos do Código de Processo Civil, passou a fluir a partir do dia
03.
6
.202
5
, encerrando-se em
16.
6
.202
5
.

Com efeito, conclui-se que o presente recurso é intempestivo, considerando que o prazo se encerrou em
16.
6
.202
5
, enquanto o seu protocolo ocorreu apenas em
17.6.2025
.

Assim, ante a sua intempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025